Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP No 1.774.204/RS (TEMA 1033). DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO DE ABONO POR ASSIDUIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. RETOMADA DO PRAZO POR DOIS ANOS E MEIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executiva de servidor público distrital plantonista no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, relativa ao recebimento de indenização por perdas e danos originados de conversão em pecúnia de abonos de assiduidade não usufruídos, alicerçada em título executivo judicial proferido em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SINDATRS/DF e transitado em julgado, estabelecendo como índice de correção monetária da dívida o IPCA-E.
2. Revendo a matéria debatida nos autos, constata-se que não se subsume ao Tema no 1033 dos recursos repetitivos do STJ (REsp no 1.774.204/RS), razão pela qual mostra-se descabida a suspensão do Feito.
3. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, em casos como o dos autos, tem-se a interrupção do prazo de prescrição quinquenal com o início do cumprimento de sentença coletivo. Extinto este processo de forma prematura, sem a satisfação dos credores, a partir do trânsito em julgado dessa sentença recomeça a fluir o prazo prescricional, pela metade, para o que se inicie o cumprimento de sentença individual. Precedentes.
4. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, extrai-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após janeiro de 2001 e não inscrito em precatório, o índice de correção monetária a ser observado é o IPCA-E.
5. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, cujo acórdão foi publicado no DJe de 31/01/2020, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento.
6. Agravo de Instrumento desprovido.